Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734843-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL D E C I S Ã O Inicialmente, reconsidero a decisão de ID no 31125173, eis que seu registro no presente agravo de instrumento decorreu de erro material. Torno-a, portanto, sem efeito. Passa-se à apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado na petição de agravo de instrumento de ID no 30338455. Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de busca de bens imóveis em nome do agravado por meio do sistema ERIDF e, não tendo sido localizados bens penhoráveis, determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um (1) ano. Em suas razões, a recorrente sustenta o cabimento da utilização do sistema INFOJUD, em observância aos princípios da cooperação entre as partes e o juízo e da efetividade da execução, voltados à satisfação da pretensão exequenda. Argumenta remanescerem outras medidas hábeis à busca de bens em nome do devedor, bem assim que o sobrestamento do processo foi prematuro. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do feito. Foi determinada a intimação da parte agravante para se manifestar sobre eventual violação à regra da dialeticidade, no que tange à afirmada possibilidade de utilização do sistema INFOJUD, que não é objeto da decisão recorrida. Na petição de ID no 30590557, a agravante argumenta ter ocorrido erro material na nomenclatura do sistema requerido. Esclarece que os argumentos expendidos no recurso têm por finalidade evitar o arquivamento do feito, antes de exauridas as diligências cabíveis para a busca de bens da parte agravada. Requer que o recurso seja conhecido e provido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, não se vislumbra o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, eis que, como se observa da decisão agravada (ID no 99745600 dos autos de referência), por ora, determinou-se apenas a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um (1) ano, com a ressalva de que, igualmente, o prazo prescricional remanesce sobrestado. Decerto há enorme probabilidade de que o presente recurso venha a ser apreciado pelo órgão colegiado antes que transcorra integralmente o prazo acima consignado. Além disso, o sobrestamento do feito não enseja, por outro lado, óbice a que sejam expendidas diligências extraprocessuais pela parte agravante na busca de bens em nome do devedor, já que aquelas que poderiam ser realizadas por este egrégio Tribunal aparentemente encontram-se exauridas, como se vislumbra da certidão de ID no 90187860. Disso sobra a conclusão de que se revela improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o decisum agravado seja reformado quanto à determinação de sobrestamento do processo, motivada na ausência de bens penhoráveis. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se Brasília, DF, em 29 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator